Tribunal: TJMT
Processo: 1013340-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013340-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA - CPF: 019.128.221-99 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), ADRIANO MARCIO DE SOUZA - CPF: 892.406.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE FERNANDES SILVA - CPF: 705.742.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEAM QUEIVISON DA SILVA - CPF: 700.889.111-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FARIA DE PAULA - CPF: 051.480.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO - CPF: 064.431.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 043.250.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO VIANA - CPF: 690.520.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE JESUS LUZ - CPF: 035.051.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA ROSA - CPF: 077.320.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE ARAGAO - CPF: 352.314.298-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – PROCESSO QUE AGUARDA APENAS A JUNTADA DE MEMORIAIS FINAIS DE 03 (TRÊS) ACUSADOS PARA CONCLUSÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – COMPLEXIDADE DO PROCESSO COM ENVOLVIMENTO DE 06 (SEIS) RÉUS, COM DEFESAS DISTINTAS A JUSTIFICAR O PROLONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de
excesso
de
prazo
na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando na medida do possível e aguarda apenas a juntada de memoriais finais por 03 (três) dos 06 (seis) acusados,
para que o magistrado profira a sentença
; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se verificada a complexidade da causa, envolvendo grande número de acusados com defesas distintas, mas já está encerrada a instrução processual e em breve os autos estarão conclusos para a prolação de sentença.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jonathan Carvalho Azevedo, em favor de
Willian Yoshiaki Nacasawa,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº. 0027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 24 (vinte e quatro) meses, sem a formação da culpa.

Aduz que “
Nada se pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar”, além de que “o indiciado ou o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, ainda que se cuide de pessoas acusadas de suposta prática de crime hediondo (Súmula 697/STF), sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável” (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal
” (sic).

Reconhece a incidência da Súmula 52 do STJ, mas afirma que, em que pese a existência do referido enunciado, a garantia da razoável duração do processo deve prevalecer, sobretudo nas hipóteses de flagrante violação ao direito de um processo célere. Assim, argumenta que a manutenção da custódia cautelar por todo esse tempo, indica excesso de prazo, devendo ser revogada a prisão preventiva do paciente.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
47643979
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids.
49394989
a
49394992
).

O p
arecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem
(Id.
49819478
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, visto que ele está preso desde 13/07/2018, ou seja, há mais de 24 (vinte e quatro) meses, causando-lhe constrangimento ilegal.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/07/2018, após representação da autoridade policial e anuência do órgão ministerial.

Sustentou o magistrado que o Ministério Público, quando ofertou a denúncia, pugnou pela separação do processo em dois grupos, o que foi acolhido pelo juízo em 28/09/2019, de modo que o paciente está sendo processado juntamente com Adriano Marcio de Souza, Carlos Alexandre Fernandes Silva, Marcos Benedito Viana, Milton Santiago Lopez Duarte e Diego Henrique Aragão, nos autos sob cód. 535930.

Pelo histórico dos atos processuais, aduz que em 01/07/2019, a denúncia foi recebida, com designação da audiência para o dia 27/08/2019, posteriormente redesignada para o dia 09/09/2019, sendo o paciente e os demais acusados devidamente interrogados neste dia, com exceção do corréu Milton, cujo interrogatório foi deprecado para outra comarca.

Em 22/10/2019, a prisão preventiva do paciente e demais acusados foi revista e mantida, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, sendo, na mesma ocasião, declarada encerrada a instrução. O representante do Ministério Público apresentou seus memoriais finais em 09/12/2019.

Com relação à prisão preventiva do paciente, informou o magistrado que foi revista e mantida em 04/05/2020, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Consignou, ainda, que os autos estão em fase de apresentação dos memoriais finais pelas defesas, sendo possível identificar nos andamentos, que já foram juntadas as peças defensivas em favor do paciente e dos réus Adriano e Marcos, tendo determinado para ser certificado quanto à apresentação dos memoriais finais dos demais acusados, para que os autos estejam devidamente instruídos para serem remetidos conclusos para prolação da sentença (Id.
49394989
).

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Consoante sustentado pelo magistrado da origem, foi determinado à Secretaria Criminal para que a gestora certifique quanto a protocolização das alegações finais defensivas pelos acusados Carlos, Milton e Diego e, assim que constem dos autos, o feito estará concluso para a prolação da sentença.

Não obstante, consoante bem destacado pelo douto parecerista, “
Nota-se no despacho proferido no dia 02/07/2020, nos autos Código 535930, em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a presteza do juízo para garantir que o feito seja brevemente concluso para sentença
” (Id.
49819478
).

In casu
, nota-se que o processo está tramitando dentro do limite do aceitável, sem nenhuma desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito.

Não é demais frisar que os tribunais pátrios justificam o elastério processual para o término da instrução criminal com fundamento no princípio da razoabilidade, porquanto os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, serem ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Os prazos processuais devem ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não com base exclusiva na soma aritmética dos limites temporais fixados na Lei Processual Penal. (...) Além do mais, é perfeitamente justificada a prorrogação da formação da culpa na pluralidade de réus, denunciados pelo cometimento de vários crimes e representados por defensores diversos, principalmente se inexiste qualquer negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário e a audiência de instrução e julgamento está aprazada para data próxima”.
(TJMT, HC 14193/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

“HABEAS CORPUS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA (...) INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito, da pluralidade de réus e dos inúmeros pleitos liberatórios aviados no juízo de piso, inexiste desídia do condutor do feito e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Ordem denegada”.
(TJMT, HC 133032/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 22/10/2014).

Não obstante, consoante sustentado pela autoridade apontada como coatora, a presente ação penal narra a prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (Fato 01) e tráfico interestadual de drogas (Fato 02 e Fato 05), envolvendo apreensão de exorbitante quantidade de drogas e prisão de grupo criminoso especializado.

Assim, em que pese o alargamento da marcha processual, o processo demanda certa complexidade, envolvendo 06 (seis) réus, cujas defesas são patrocinadas por advogados distintos, mas que estão sendo empreendidos os trabalhos necessários para a prolação da sentença em menor tempo possível.

Portanto, pelos elementos contidos nos autos, o processo está tramitando na medida do possível e não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual.

In casu,
não vejo qualquer excepcionalidade até aqui praticada que permita auferir o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, mormente porque os memoriais já foram apresentados por parte dos acusados e já foi determinado que se certifique quanto à apresentação dos demais réus, sendo que em breve os autos estarão
conclusos para a prolação de sentença. A situação de pandemia - COVID-19 - a qual constitui motivo força maior, eventual excesso de prazo deve ser desconsiderado.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Willian Yoshiaki Nacasawa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020